Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-92.2021.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004323-92.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AMADIU - CPF: 603.249.969-34 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), LIMA NEGOCIACOES FINANCEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.154.720/0001-30 (RECORRIDO), ROGERIO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - CPF: 447.305.298-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SOLICITAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 155127813), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a falha na prestação dos serviços da demanda, em razão de não ter cumprido com a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento de duas parcelas.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a desnecessidade de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça alegada pela reclamada, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 155127819, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, visto que a razão recursal da parte autora não está dissociada da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor realizou um acordo com a demandada para renegociação de dívidas, tendo pago o montante de R$610,00 (seiscentos e dez reais) com a promessa de que seu nome seria excluído dos órgãos de proteção ao crédito, dentro do prazo de 05 dias.

Assevera que a reclamada não cumpriu o pactuado e não devolveu o dinheiro.

A demandada, em sede de contestação (id. 155127802), alega que encaminhou os boletos referentes aos débitos e, mesmo com valor reduzido, não foi realizado o pagamento pelo autor, conforme havia se comprometido contratualmente.

No caso, resta incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, no entanto,
não há mínima prova de que foi descumprido o acordo de renegociação da dívida por parte da demandada, cujo ônus cabia ao reclamante, o qual não conseguiu comprovar a existência de promessa de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias.

Ademais, em que pese a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, incumbe à parte autora a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que a recorrida demonstrou ter enviado as propostas de revisão contratual dos débitos no
e-mail
fornecido pelo reclamante, uma vez que a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas não parece interferir no encaminhamento da mensagem.

Além disso, apesar da parte autora sustentar a promessa de que seu nome já seria excluído dos órgãos de proteção ao crédito, dentro do prazo de 05 dias, a conversa de
WhatsApp
juntada na impugnação à contestação revela um prazo de 48 horas, não havendo explicação processual para essa divergência.

Assim, nota-se que não restou evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo a parte demandada demonstrado que trabalhou no sentido de renegociar os débitos e repassar as informações ao consumidor, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral e material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023